Tribunal: TJSP
Processo: 1010639-80.2016.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Previdência social – Caixa de Saúde e Pecúlios dos Servidores do Município de São Vicente – Contribuição de 3% instituída pela Lei no 1.377/68 e alterações posteriores, para o custeio de assistência médico-hospitalar e odontológica – Inadmissibilidade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Precedentes desta Corte e, também, do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Sentença de

Ementa:
Previdência social – Caixa de Saúde e Pecúlios dos Servidores do Município de São Vicente – Contribuição de 3% instituída pela Lei no 1.377/68 e alterações posteriores, para o custeio de assistência médico-hospitalar e odontológica – Inadmissibilidade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Precedentes desta Corte e, também, do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Sentença de procedência da ação – Provimento parcial dos recursos oficial e da autarquia previdenciária, tão somente para limitação da condenação na restituição dos valores descontados e para redução dos honorários de sucumbência, negando-se provimento ao recurso do autor.